Tribunal: CARF
Processo: 10980.910817/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.910817/2008-11
ACÓRDÃO
1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO.
DIVERGÊNCIA. DCOMP E IRPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além
de cercear o direito à defesa do contribuinte. Necessidade de retorno dos
autos à Unidade de Origem para que seja proferida nova decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade do despacho decisório e, por consequência, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, para que seja proferida nova
decisão, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que retorna a esta Turma após decisão proferida no Acórdão
no 1302-00.746 da lavra do Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, julgado por unanimidade de
votos em 18/10/2011 (fls. 160), em que foi determinada a nulidade do Acórdão no 06-26.744 da 1a
Turma da DRJ/Curitiba, com determinação de retorno dos autos à diligência.
Os termos do acórdão e relatório proferidos pelo ilustre Conselheiro Relator
Originário serão transcritos, na íntegra:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003
Ementa:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO.
ORIGEM.
ANÁLISE.
NECESSIDADE.
Se o contribuinte traz ao processo argumentos capazes de explicar a origem de
parcela do crédito indicado para compensação, cabe à autoridade administrativa
competente apreciá-los, pois, se assim não for, resta configurado o cerceamento
do direito de defesa.
RELATÓRIO
BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S/A, já devidamente qualificada nos autos,
recorre a este Conselho contra a decisão prolatada pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba, Paraná, que indeferiu manifestação
de inconformidade apresentada contra despacho decisório da Delegacia da
Receita Federal em Curitiba.
Trata o processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, envolvendo crédito
decorrente de SALDO NEGATIVO de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado
no ano calendário de 2002.
No Despacho Decisório de fls. 01 consta a seguinte informação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor
informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 216.309,11.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
3
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 123.105,32.
Diante de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por meio do
acórdão no 0626.744, de 27 de maio de 2010, decidiu pelo indeferimento dos
pedidos ali veiculados.
O referido julgado restou assim ementado:
RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de disposição
legal expressa e deve ser acatada pela Administração. Assim, caso a
conduta das repartições fiscais, amparada no entendimento oficial da
Administração, seja considerado abusivo pelo contribuinte, deverá este
remediar-se em face do Poder Judiciário, porquanto não compete às DRJ
estabelecerem normas de conduta para as Unidades preparadoras.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO NOS CRÉDITOS INFORMADOS NO PER/DCOMP.
A controvérsia instaurada limita-se ao exame da compensação declarada,
não sendo viável o exame de compensação distinta, mediante utilização de
crédito relativo a saldo negativo de período diverso daquele informado em
PER/DCOMP.
Ciente da Decisão de primeira instância em 18 de junho de 2010, conforme aviso
de recebimento de folha 88, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 20
de julho de 2010, conforme registro de recepção de folha 90, por meio do qual
sustenta:
- que, após transmissão do PER/DCOMP, motivada pelo recebimento de diversas
intimações expedidas pela SRFB, constatou que algumas das informações
lançadas na correspondente declaração estavam equivocadas, motivo pelo qual
transmitiu o PER/DCOMP retificador de no 09540.13089.270308.1.7.020244;
- que os equívocos incorridos consistiram basicamente no exercício em que
apurado o saldo negativo alterado de 2004 para 2003 (ano calendário 2002),
porém o montante do saldo negativo inicialmente informado manteve-se
incólume;
- que o saldo negativo de IRPJ informado nas DCOMP's (original e retificadora),
apesar de divergente dos valores lançados na DIPJ 2003, é efetivamente
comprovado pelos documentos carreados ao processo;
- que, conforme se depreende das DCTF's transmitidas no período de 2002,
recolhimentos em DARF e declarações de compensação, todos inclusos, as
estimativas
mensais
apuradas
no
ano
de
2002
foram
devidamente
recolhidas/compensadas;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
4
que, além dos documentos acima referidos, notadamente os comprovantes de
pagamento via DARF, as cópias dos Livros Razão atestam as compensações
efetuadas nos meses de fevereiro, março, julho e agosto de 2002;
- que, nos dois primeiros meses, por se tratar de compensação de débitos com
créditos da mesma espécie (IRPJ), estava dispensada da apresentação dos
formulários destacados para declarar a compensação levada a efeito, enquanto
que nos meses ulteriores, promoveu o devido preenchimento e apresentação do
correspondente Pedido de Compensação;
- que está comprovado que no período de 2002 apurou IRPJ inferior à soma das
antecipações pagas, das deduções permitidas e das retenções sofridas,
resultando em seu favor saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 216.309,11
(duzentos e dezesseis mil trezentos e nove reais e onze centavos);
- que ainda que não se comprove integralmente o crédito perseguido através do
correspondente PER/DCOMP, resta fora de dúvida o fato de que efetuou
recolhimentos de IRPJ em montante superior ao efetivamente devido.
É o Relatório. (grifou-se)

Nas razões de decidir do ilustre Conselheiro, o mesmo consignou que:
Com a devida permissão, penso que os fundamentos estampados no Despacho
Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal em Curitiba e na decisão
recorrida, quais sejam, o fato de haver divergência entre o valor do crédito
indicado nos instrumentos declaratórios apresentados e a argumentação de que
parte do citado crédito deriva de período diverso do apontado na declaração de
compensação, não podem servir de base para o não reconhecimento da
totalidade do crédito pleiteado pela contribuinte.
Não avançar na análise da procedência do saldo negativo indicado na DIPJ/2003,
que, segundo a contribuinte, explicaria parte do crédito apontado no
PER/DCOMP, revela, a meu ver, cerceamento do direito de defesa, podendo
provocar, ainda, apropriação indevida, por parte do erário, de tributo pago a
maior.
Destaco que os elementos formadores do saldo negativo apurado no ano
calendário de 2002 (incentivo fiscal; imposto de renda retido na fonte; e
estimativas recolhidas) são passíveis de aferição por meio de controles mantidos
pela Receita Federal, o que, também por esse motivo, não justifica as decisões
prolatadas nas esferas precedentes.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de decretar a nulidade da
decisão de primeira instância, para que outra seja exarada levando se em conta o
período de apuração indicado no PER/DCOMP (ano calendário de 2002) e o saldo
negativo apurado na DIPJ/2003 (R$ 123.105,32). (grifou-se)

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
5
A Fazenda Nacional apresentou ciência do acórdão proferido (fls. 171), não
apresentando recursos.
Houve despacho de encaminhamento dos autos à DRJ/Curitiba, às fls. 174,
informando da decisão proferida e requerendo que outra fosse exarada, o que ocorreu às fls. 175,
em que a DRJ/Curitiba determinou a realização de nova diligência, nos seguintes moldes:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 09540.13089.270308.1.7.020244 (fls. 1417), retificador do PER/DCOMP no
13704.12618.301104.1.3.020147, relativa à compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ (R$ 232.047,79) e CSLL (R$ 13.268,37) do mês de
outubro/2004, com utilização do direito creditório de R$ 216.309,11 oriundo do
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002.
Tendo o Acórdão no 130200.746 da 3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF,
sessão de 18/10/2011 (fls. 160168), anulado o Acórdão no 0626.744 desta Turma
da DRJ/Curitiba, sessão de 27/05/2010 (fls. 8589) – que havia julgado
improcedente a manifestação de inconformidade – e determinado, em
homenagem ao princípio da verdade material, que outra seja exarada para
verificar a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2003
(R$ 123.105,32), solicito ao Seort da DRF/Curitiba, para instrução dos autos, que
preste os seguintes esclarecimentos:
. se o IRRF informado em DIRF pelas fontes pagadoras é suficiente para confirmar
o montante de R$ 317.351,44 de imposto de renda na fonte discriminado na Ficha
43 da DIPJ 2003 e utilizado na dedução do imposto a pagar apurado nas
estimativas mensais (R$ 253.006,05) e no ajuste anual do ano calendário de 2002
(R$ 64.345,39), conforme demonstrado nas Fichas 11 e 12A da DIPJ 2003;
. se o montante de R$ 1.105.362,30 de imposto a pagar apurado por estimativa no
ano calendário de 2002 foi realmente quitado com créditos vinculados de
pagamento e de compensação com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2001 e crédito de ressarcimento de IPI, conforme informado nas DCTF’s dos 1o a
4o trimestres/2002:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
6

. o valor do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 passível de ser
utilizado
como
direito
creditório
no
PER/DCOMP
no
09540.13089.270308.1.7.020244;
. dar ciência à contribuinte da Informação Fiscal, com reabertura de prazo para
manifestação acerca das verificações efetuadas. (grifou-se)

A Seort da DRF/Curitiba efetuou de forma minuciosa a diligência solicitada, às fls.
296 e ss, em 19/05/2015, concluindo que, após as análises efetuadas, “dá-se por atendida a
diligência solicitada, com a confirmação do saldo negativo de IRPJ de 31/12/02, no valor de R$
123.105,32.”
A devida ciência foi expendida ao Contribuinte (fls. 301), facultando-lhe a
apresentação de manifestação, confirmado por AR de fls. 302, quedando-se inerte.
Entretanto, para a 1a Turma da DRJ/Curitiba, ainda restaram dúvidas contidas na
Informação prestada pela Autoridade Preparadora e, por esse motivo, às fls. 304 e ss, em
19/10/2015, exarou a Resolução no 06-000.036, com a seguinte determinação:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, RESOLVEM os Membros da 1a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade de votos, CONVERTER o julgamento em diligência para que a
Delegacia da Receita Federal em Curitiba preste informações relativas ao
resultado da análise dos créditos de ressarcimento de IPI tratados nos autos dos
processos nos 10980.007689/2002-31 e 10980.008652/2002-20 (fls. 208-209).
(grifou-se)

Na dita Resolução, a DRJ/Curitiba de assim expediu suas razões:
Para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002 invocado pelo sujeito passivo, em
complemento
aos esclarecimentos já
prestados
na
Informação
Fiscal
Seort/DRF/Curitiba de fls. 296-300, se faz necessário coletar informações
relativas ao resultado da análise dos créditos de ressarcimento de IPI tratados
nos autos dos processos nos 10980.007689/2002-31 e 10980.008652/2002-20
(fls. 208-209), utilizados na compensação da parcela de R$ 203.322,61 do débito
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
7
de estimativa de julho e do valor integral da estimativa de agosto/2002 (R$
171.159,59), respectivamente, conforme pedidos de compensação em papel
formulados em 30/08/2002 (fl. 208) e 30/09/2002 (fl. 209).
Como os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa em 01/10/2002 – data da entrada em vigor das alterações do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, promovidas pelo artigo 49 da Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na lei no 10.637, de 2002 – foram
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, conforme
disposto no § 4o da Lei no 9.430, de 1996, e tendo em vista que o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, nos termos do § 5o do mesmo diploma
legal, consta da Informação Fiscal de fls. 296-300 que a compensação desses
débitos de estimativa já se encontra homologada tacitamente.
Contudo, esses débitos de estimativa estão extintos em decorrência da
homologação tácita da compensação e não podem mais ser cobrados pela
Fazenda Nacional, mas não podem compor o saldo negativo do ano-calendário
de 2002 sem prévia verificação da liquidez e certeza do indébito tributário que
lhe dá suporte (os créditos de ressarcimento de IPI tratados nos autos dos
processos nos 10980.007689/2002-31 e 10980.008652/2002-20), conforme
orienta a Solução de Consulta Interna no 16 – Cosit, de 18 de julho de 2012, da
qual se extrai o seguinte:
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo
negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela
homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e
certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A norma específica que
versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da homologação
tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em
Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub
examine, o crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de
pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos anteriores,
mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo
utilizado em compensação no período atual. Para tanto, não há como se
furtar do levantamento do valor do imposto devido ao final do ano em que
foram quitadas as estimativas, conforme a sistemática brevemente relatada
nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais possível o lançamento de
eventual diferença apurada nessa verificação.
Considerando que a homologação tácita atinge somente as compensações
declaradas, e não o crédito em si, e tendo em vista que não se pode admitir que a
aferição da certeza e liquidez do indébito tributário possa ser efetuada sem uma
verificação das parcelas de composição desse crédito, decorrentes de fatos
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
8
ocorridos em períodos de apuração anteriores, não há como se furtar da análise
do crédito utilizado na compensação das estimativas de IRPJ de julho e
agosto/2002.
Portanto, solicito informações relativas ao resultado da análise dos créditos de
ressarcimento de IPI tratados nos autos dos processos nos 10980.007689/2002-
31 e 10980.008652/2002-20 (fls. 208-209).
Após as providências cabíveis, retorne-se o processo a esta DRJ. (grifou-se)

Diante das solicitações de informações relativas ao resultado da análise dos créditos
de ressarcimento de IPI tratados nos autos dos processos nos 10980.007689/2002-31 e
10980.008652/2002-20 (fls. 208-209), foi expedida pela Seort da DRJ/Curitiba a seguinte
Intimação Fiscal VR9 RF no 2466/2019 ao Contribuinte (fls. 309):

Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou a seguinte resposta:

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
9

A Autoridade Preparadora, for fim, apresentou Informação Fiscal, nos seguintes
termos:
Em resposta ao pedido de informações referentes aos processos números
10980.007689/2002-31 e 10980.008652/2002-20 temos a informar que:
1) Os dois processos de Ressarcimento de créditos de IPI não foram analisados
dentro do período prescricional e as compensações havidas com esses créditos
estão tacitamente homologadas;
2) Na tentativa de auditarmos os pretensos créditos de IPI emitimos a Intimação
Fiscal no 2466/2019 (fls. 309) tendo como resposta a negativa de atendimento
justificado simplesmente pela perda dos documentos por “desastre natural
ocorrido” sem a anexação de laudos que comprovam tal situação, além de
invocarem o prazo decadencial;
3) Constatamos também que nos processos (em papel) o contribuinte fez constar
em seus pedidos de ressarcimento períodos de apuração em desacordo com a Lei
9779/99, ou seja, os pedidos devem ser trimestrais. O primeiro trimestre teve o
período de apuração de 01/01/2002 a 30/04/2002 (4 meses) e o segundo
trimestre de 01/05/2002 a 31/07/2002, ou seja, os valores foram lançados
unicamente para aproveitamento total dos pretensos créditos nas compensações
de débitos vincendos em datas próximas;
4) Constatamos também que a base legal apontada pelo contribuinte nos Pedidos
- a Instrução Normativa no 21/92 - é equivocada, pois não trata de legislação do
IPI ou ressarcimento e sim Lucro Presumido das Pessoas Jurídicas. Deveria ser o
Art. 11 da Lei no 9.779/99;
5) O processo no 10980.007689/2002-31, protocolizado em 05/08/2002 refere-se
ao período de apuração de 01/01/2002 a 30/04/2002 sendo o valor pleiteado de
R$ 512.927,53, sendo que tal valor foi obtido pela soma de valores do IPI
constantes de planilhas de Notas Fiscais de aquisição de insumos desses quatro
meses. Tal valor não corresponde a soma dos créditos lançados no Livro de
Registro de apuração do IPI cuja soma seria de R$ 503.959,62. Pelo Livro Registro
de Apuração do IPI do 1o trimestre tal valor seria de somente R$ 393.597,50;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
10
6) O processo no 10980.008652/2002-20, protocolizado em 30/08/2002 consta o
período de apuração de 01/05/2022 a 31/07/2002 sendo o valor pleiteado de R$
248.056,53 que conforme folhas anexadas do RAIPI de Maio, Junho e Julho/2002
são os créditos de IPI das entradas lançadas menos o valor das saídas de Julho no
valor de R$ 44.091,52.
Pelo Livro de Registro de Apuração do IPI do 2o trimestre tal valor seria R$
275.942,75;
7) Nestes dois processos as folhas do RAIPI anexadas não foram preenchidos os
Demonstrativos de Apuração do Imposto mas tão somente os valores referentes
aos valores das Entradas dos insumos e o crédito de IPI não tendo havido
lançamentos dos saldos dos períodos anteriores e as saídas com débito.
Constatamos conforme pesquisas na DIPJ/2003 – AC 2002 as saídas de produtos
tem NCM 7308.90.10 e 7308.20.00 (Estruturas metálicas em geral e para torres) e
no período de Janeiro a Outubro/2002 a alíquota de IPI era 0% (zero) dos
principais insumos adquiridos para industrialização. Também observamos que na
ficha 24 existem valores elevados de saídas com débitos nos itens “Produção do
Estabelecimento”, “Mercadorias de Comercialização”, “Industrialização Efetivada
para Outras Empresas” e Outras Saídas para o Mercado Nacional”. Simplesmente
somar créditos das notas fiscais de entradas de insumos e fazer constar os valores
nos Pedidos de Ressarcimento não é aceitável.
Como detalhamos no item 5 no primeiro processo consta uma planilha com a
relação de Notas Fiscais de aquisições de insumos, mas a inconsistência dessa
documentação e apuração de saldos, a falta de um mínimo de amostragem de
Notas Fiscais e a falta de interesse do contribuinte através de sua vazia resposta a
nossa Intimação não permite que façamos a análise neste momento e nestas
condições dos valores inseridos nos cálculos dos saldos negativos e os avalize
como corretos.
Anexamos ao presente processo cópias dos Pedidos de Ressarcimento (fls.
319/320), os Demonstrativos de Apuração do Imposto em branco dos meses de
Janeiro a Junho/2002 (fls. 321/327) e fichas 23 e 24 da DIPJ/2002-Entradas e
Créditos/Saídas e Débitos do IPI (fls. 328/329).
Era o que tínhamos a informar. (grifou-se)

Retornando o processo à 1a Turma da DRJ/Curitiba, após as duas diligências
realizadas, a Turma resolveu, por unanimidade de votos, Acórdão 06-67.901 de 19/10/2015 (fls.
304), revisor do Acórdão no 06-26.744, manter a improcedência da manifestação de
inconformidade, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
11
COMPENSAÇÃO. PARCELA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Diante da ausência de certeza e liquidez de parte dos componentes do direito
creditório apresentados pela contribuinte, verificou-se que, em lugar de Saldo
Negativo, houve imposto a pagar no Ano-calendário de 2002, que não pode ser
exigido, mas que impende o acolhimento da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Nas razões do dito acórdão, a DRJ/Curitiba decidiu como segue:
22. Conhece -se da manifestação de inconformidade, posto que tempestiva, e por
atender aos requisitos de admissibilidade estatuídos pelos art. 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 c/c art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
23. A lide versa sobre a existência do Direito Creditório da contribuinte.
24. Dado que decisão de 2o grau administrativo, anulou o Acórdão no 06-26.744
prolatado por esta 1a Turma de Julgamento da DRF/Curitiba-PR e determinou que
se apurasse, em face dos elementos coligidos ao feito, a eventual existência do
saldo negativo indicado pela recorrente no montante de R$ 123.105,32,
procedeu-se à análise dos registros contábeis e fiscais da contribuinte em duas
ocasiões.
25. A 1a análise, como visto, confirmou a existência do direito creditório
pleiteado, cf. indicado na tabela abaixo.

26. Tendo em vista, contudo, que a Autoridade Preparadora deixara de apreciar a
totalidade das parcelas de composição do crédito - as quais se encontram
destacadas em vermelho na tabela abaixo - foi requerida nova análise dos dados.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
12

27. A segunda informação é cristalina ao demonstrar que não é possível confirmar
a certeza e liquidez das parcelas declaradas em DCTF como sendo objeto dos
processos de ressarcimento indicados, exceto pelas parcelas extintas por
pagamento no montante de R$ 35,00 e R$ 39,88, totalizando desse modo R$
374.408,32 ((R$ 203.322,61 – R$ 35,00 ) + (R$ 171.159,59– R$ 39,88)).
28. É consabido, mas nunca é demasiado frisar, que a compensação permitida no
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, exige a apuração de um direito creditório “líquido
e certo” a favor da contribuinte, como condição básica para utilizá-lo na extinção
de seus débitos tributários, cf. se observa no art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
29. Assim, o direito creditório pleiteado pela contribuinte só seria passível de
compensação nos termos do art. 74 da referida Lei no 9.430, de 1996 se reunisse
as características de certeza e liquidez legalmente exigidas.
30. Descontado, contudo, o montante não confirmado pela Autoridade
Preparadora na 2a Informação Fiscal, chega-se ao seguinte resultado.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
13
31. Repise-se que a homologação tácita dos débitos nos dois processo de IPI antes
referidos não conferem liquidez e certeza às respectivas parcelas de composição
do direito creditório reclamado pela manifestante.
32. Verifica-se, pois, que, levando-se em conta apenas as parcelas de composição
de crédito demonstradas de modo líquido e certos relativas ao ano-calendário de
2002, não se apura saldo negativo em favor da manifestante, mas, ao contrário,
imposto a pagar, que não pode ser exigido, face ao instituto da decadência, mas,
tampouco, autoriza o reconhecimento de direito a ser compensado.
Conclusão
33. Isto posto, voto por declarar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Intimadas as partes, somente o Contribuinte apresentou novo Recurso voluntário,
às fls. 352, em 25/07/2020, incluindo novos documentos, e pleiteando, preliminarmente, pela (i) a
nulidade do acórdão de primeira instância por ofensa ao princípio do Contraditório e da Ampla
Defesa (ii) a nulidade do acórdão pela alteração de critério de julgamento – afronta à disposição
legal e, no mérito, (iii) pela homologação do crédito tributário pleiteado.
Por fim, consta Despacho devolutivo, às fls. 377 encaminhando o processo para esta
Turma, redistribuído por sorteio a minha relatoria em razão do art. 89, § 11, do Ricarf.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Da Admissibilidade e da Tempestividade
O processo encontra-se com os requisitos de admissibilidade preenchidos, vez que
protocolado por procurador habilitado pelo Contribuinte através do Portal e-CAC.
O Recurso Voluntário é tempestivo, posto que o Contribuinte obteve ciência dos
termos do acórdão proferido em 09/07/2020 (fls. 349) e o protocolo ocorreu, mediante juntada de
documentos, em 22/07/2020 (fls. 350), ou seja, antes de encerrado o prazo previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72.

2. Das Preliminares
Nos debates da Turma surgiu questão preliminar a ser analisada: a vinculação entre
as decisões proferidas após o posicionamento deste Colegiado conforme relatado nestes autos, e
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
14
o caso concreto. Observou este Colegiado que o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido
fundamentaram-se na divergência entre os saldos na DIPJ e DCOMP impossibilitando que tal saldo
não fosse utilizado em razão de ausência de certeza e liquidez do crédito.
Como se observa da diligência efetuada, às fls. 296 e ss, concluiu-se “dá-se por
atendida a diligência solicitada, com a confirmação do saldo negativo de IRPJ de 31/12/02, no
valor de R$ 123.105,32”.
Entretanto, da análise do Acórdão recorrido, não houve insurgência nesse ponto,
restringindo-se o órgão julgador a negar a manifestação de inconformidade pela impossibilidade
de aferir a validade dos créditos de IPI que compunham o saldo negativo de IRPJ/2002.
Esta matéria foi objeto de Acórdãos recentes desta turma de julgamento, cujas
decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCOMP não
impediriam a análise do crédito, nem poderiam motivar a não homologação das compensações
declaradas, sendo que este Colegiado já enfrentou questão idêntica, firmando posição, conforme
decisões abaixo colacionadas:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA. DCOMP E
DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o direito
de defesa do contribuinte. (Acórdão n. 1302-005.515, de 16/06/2021, 1a Seção
de Julgamento, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, Relatora Andréia Lúcia Machado
Mourão)

NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de
cercear o direito à defesa do contribuinte. (Acórdão n. 1302-007.162, de
13/06/2024, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, Relator
Marcelo Oliveira)

Nas razões de decidir expedidas pelo Conselheiro Wilson, como já descrito no
relatório deste voto, o ilustre Conselheiro já havia determinado que o órgão de origem deveria,
após a confirmação da existência do saldo negativo, realizar a análise do crédito requerido à luz
deste achado, o que não se verificou no Acordão recorrido, visto que se cingiu a não reconhecer a
integralidade do crédito requerido.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.910817/2008-11
15
É como discorreu a ilustre Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, nas suas
razões de decidir:
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi
aferida a própria liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao
reconhecimento de vício na motivação da decisão proferida no Despacho
Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos
termos do art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada de ofício a nulidade do Despacho
Decisório, por preterição do direito de defesa, em decorrência de vício na
motivação da decisão.
Tendo em vista ter sido declarada a nulidade da decisão, deixo de analisar as
razões de mérito apresentadas.
Assim, por concordar com a totalidade dos argumentos citados acima e pelo
entendimento desta Turma acostado neste voto, em razão de tratarem da mesma questão do
presente litígio, voto pela nulidade do Despacho Decisório.

3. Da Conclusão
Pelo exposto, voto por reconhecer a nulidade do despacho decisório e, por
consequência, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos
autos à Unidade de origem, para que seja proferida nova decisão, nos termos deste relatório e
voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 394
DF CARF MF
Original